Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO TORNADO SEM EFEITO. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA RESTAURAR OS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO, CONCEDENDO LICENÇA AO AGRAVANTE PARA CURSAR DOUTORADO NO EXTERIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para concessão de antecipação provisória da tutela ou de efeito suspensivo é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

2. O Secretario de Estado de Economia do Distrito Federal autorizou o autor a se afastar do país para cursar doutorado na Universidade de Coimbra -Portugal, contudo tornou o ato sem efeito um dia após a autorização sob o fundamento de que seria necessário verificar o preenchimento dos requisitos do Decreto n. 29.290 de 22 de julho de 2008.

3. O referido ato, em regra, não pode ser restaurado pelo judiciário, porquanto o agravante não comprovou que faz jus ao afastamento, bem como porque a concessão de eventual licença para capacitação, mestrado ou doutorado, encontra-se no âmbito discricionário da administração.

4. Agravo de Instrumento não provido.